Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente JAQUELINE FERREIRA DA SILVA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.
6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005791-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUELINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 034.212.811-65 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2021